Tribunal: TJES
Processo: 5003050-48.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003050-48.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003050-48.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pertinentemente ao v. acórdão id 1473661, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto contra KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 1675743), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 1855859, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003050-48.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso, o Embargante afirma, em síntese, que o v. acórdão embargado é omisso quanto à alegação de impossibilidade de ser afastada a aplicação do Decreto nº 11.738/2003, do Município de Vitória, no que se refere à dosimetria da multa administrativa fixada pelo Procon Municipal de Vitória.

Pois bem.

O v. acórdão embargado é claro e expresso quanto às razões que fundamentaram a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Veja-se:

“
Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
”

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário
” (TJES, recurso de apelação nº 0010589-19.2019.8.08.0024, julgado em 05.10.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho).

Assim, o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, rediscutir as questões fáticas e jurídicas já examinadas por este órgão julgador, o que, evidentemente, não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003050-48.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Embargado KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.